Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703237-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 114560859), que, nos autos da ação civil pública movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDICAL, deferiu o pedido de natureza liminar vindicado na exordial, determinando a suspensão dos atos da Mesa Diretora da Câmara Legislativa nos 134 e 135, ambos de 2021 (ID origem 114505134), com restabelecimento dos atos anteriores, até a prolação de sentença no bojo daquela pretensão. Mediante sumária e rarefeita análise da aludida demanda coletiva, denota-se que o sindicato agravado ajuizou, como substituto processual na defesa dos interesses da categoria que representa, ação civil pública, por meio da qual se insurge contra os atos da Mesa Diretora da Câmara Legislativa nos 134 e 135, de 2021, os quais determinam o retorno aos trabalhos totalmente presenciais dos servidores da CLDF, não adotando qualquer medida administrativa à prevenção e/ou combate à dissipação do coronavírus (Covid-19) no âmbito daquela Casa legislativa, o que, segundo o defendido, coloca em risco a saúde de servidores, deputados distritais, e até a comunidade em geral. O Juízo a quo, em sede de provimento provisório de urgência, ordenou a sustação dos efeitos dos referidos atos que revogam, no âmbito da CLDF, as medidas administrativas adotadas para o combate à pandemia do coronavírus (Covid-19), especificamente o Ato da Mesa Diretora no 59, de 2021, o qual dispõe sobre o retorno do horário de funcionamento da CLDF (ID origem 114506789). É público e notório o agravamento, no início de 2022, da crise sanitária decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), com a eclosão de nova(s) variante(s), notadamente da ômicron, potencialmente mais contagiosa. Em uma rasa macroanálise de toda essa problemática, reputa-se necessária a implementação de políticas públicas e de medidas individuais e coletivas que busquem, de alguma forma, minorar os riscos de contágio da nefasta doença, que assola a humanidade nos últimos dois anos. A apreciação da pretensão reformatória posta à colação exige demasiada cautela, porquanto o objeto e o pedido correlacionados envolvem ponderação de interesse público e privado, cotejo de direito fundamentais, consideração de consequências práticas da decisão, dentre outros pontos relevantes para o deslinde da controvérsia. À primeira vista, apura-se que o Ato da Mesa Diretora no 135 revogou expressamente o Ato da Mesa Diretora no 59, ambos de 2021. O parágrafo único do artigo 1o do Ato da Mesa Diretora no 59 previa a hipótese de teletrabalho (home office) para aqueles servidores pertencentes aos grupos de risco e para os que não forem incluídos nas escalas de trabalho presencial, em função da necessidade de redução do quantitativo de pessoal para garantir o distanciamento social. Com a mencionada revogação – aparentemente – os grupos de riscos (gestantes, imunossuprimidos, portadores de doenças graves, etc.), a consideração do esquema vacinal (vacinados e não vacinados por orientação médica), e a indispensabilidade de distanciamento social ficaram sem a definição de critérios regulatórios prévios pelos mais recentes atos normativos emanados da Mesa Diretora da CLDF. Ao menos do que consta nestes autos e nos autos de origem, não despontam elementos cognoscíveis claros a respeito da forma como se dará a retomada dos trabalhos presenciais na CLDF, de modo especial no que toca às situações supramencionadas em rol apenas exemplificativo. Diante desse descortino e antes de qualquer pronunciamento acerca da tutela de urgência requestada neste recurso, seguindo na toada dos comandos normativos emanados do princípio da cooperação, que se desdobra no dever de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio (CPC, art. 6o e Lei no 7.347/85, arts. 8o, § 2o e 19 c/c art. 23, inciso da LODF), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), esclareça e comprove os fatos acima suscitados, sob pena de sua inércia implicar em presunção de determinação de retorno, geral e indistinto, ao trabalho presencial de todos os servidores da CLDF, sem diretrizes específicas para os grupos de risco nem para outros fatores importantes no contexto pandêmico. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator